Tribunal: STF
Processo: RE 359444
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-08
Data de publicação: 2004-09-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ALCANCE DE ACÓRDÃO - ESCLARECIMENTO. A
melhor política judiciária direciona a deixar-se extremo de dúvidas
o pronunciamento judicial formalizado, encarando-se com largueza de
espírito, compreendida a angústia dos envolvidos, declaratórios
interpostos.
        TAXISTAS - AUTONOMIA - DIARISTAS - TRANSFORMAÇÃO -
LEI MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO Nº 3.123/2000. O julgamento ocorrido
 no Supremo Tribunal Federal implicou a manutenção do acórdão
prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na
Representação de Inconstitucionalidade nº 2001.007.00010, assentada
a harmonia, com a Constituição Federal, do artigo 1º da Lei
Municipal do Estado do Rio de Janeiro nº 3.123/2000, a beneficiar,
com a permissão autônoma, os motoristas auxiliares de aluguel a
taxímetro em efetiva atividade no Município até o dia 30 de abril de
 2000, ainda que excluído pelo permissionário até seis meses antes.